Tribunal: TJMT
Processo: 0003144-63.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0003144-63.2018.811.0003
Recorrente: BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
Recorrido: SÉRGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 113234465) interposto por BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 109632461):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PELA DESERÇÃO REJEITADA – MÉRITO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA O NOME DO ADQUIRENTE – RESPONSABILIDADE PELA CONSTRIÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA NO CAPÍTULO IMPUGNADO – RECURSO PROVIDO.
No concernente à condenação em honorários advocatícios em sede de Embargos de Terceiro, deve-se atentar para o teor da Súmula no. 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação estabelece que “Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.452.840/SP firmou a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais”. Logo, verificando-se, no caso concreto, que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi a própria embargante, adquirente dos veículos constritos, deve ser sua a responsabilização pelo ônus da sucumbência. (RAC n° 0003144-63.2018.811.0003, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 17/11/2021)”.
A recorrente alega em suas razões violação ao art. 489, § 1°, IV, do CPC, ao argumento de que houve a devida averbação da alienação fiduciária antes da constrição no DETRAN, o que não foi apreciado pelo acórdão hostilizado.
Recurso tempestivo (id. 88261457).
Preparado (id. 108051964).
Contrarrazões (id. 110835462).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da alegada violação ao art. 489, § 1°, IV, do CPC – falta de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)
Muito embora se alegue a existência vícios do art. 489, § 1°, IV, do CPC, – por não ter o acórdão enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador –, no caso versando afere-se que a recorrente deixou de interpor embargos de declaração.
Dessa forma, o recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa de vigência ao aludido dispositivo legal, por lhe faltar o requisito do prequestionamento, a inteiro teor do que dispõe a 282 e 356/STF (também aplicáveis à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
In casu, a afirma/sustenta que o acórdão deixou de apreciar fato essencial para o deslinde do feito, tanto que assim consta em suas razoes recursais: “Muito embora o v. Acórdão tenha acolhido o recurso de apelação da parte recorrida, expressamente não se manifestou acerca dos argumentos deduzidos pela Apelada, ora Recorrente, especificamente acerca da publicidade da alienação fiduciária dos veículos disposta no cadastro do DETRAN/MT” (grifei).
Ora se não houve manifestação/análise no acórdão hostilizado, caberia a parte recorrente provocar o aclaramento da decisão por meio dos embargos de declaração, a propósito, único meio de, eventualmente, a Corte Superior verificar a questão.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO PARA, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1243614/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA OFENSA AO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO. SÚMULA 282/STF. (...) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência desta Corte, "o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar o julgado, mas de uma forma contrária ao buscado pela parte, não caracteriza o defeito previsto no art. 489, § 1.o, inciso IV, do CPC/2015" (STJ, AREsp 1.229.162/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/03/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.683.366/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/04/2018). IV. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre o art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento – requisito viabilizador da abertura desta instância especial –, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie. Precedentes. (...) VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1454011/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)” (grifei).
“[...] Inexiste violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC/2015, quando o alegado vício de fundamentação, se existente, caracterizaria omissão que não foi objeto de embargos de declaração opostos em face do acórdão recorrido, e quando a questão alegadamente omissa, na verdade, foi efetivamente enfrentada pelo acórdão recorrido, que se assentou em premissas fático-probatórias irretorquíveis no âmbito dos recursos de estrito direito. [...]. (REsp 1770992/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 19/02/2019, DJe 22/02/2019)” (grifei).
Portanto, a alegada violação aos arts. 489, § 1°, IV, do CPC, não permite o juízo positivo de admissibilidade, por lhe faltar o requisito do prequestionamento.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça